Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15%. LEI 5.015/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o réu ao pagamento da importância de R$ 4.336,52 (Quatro mil e trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de GAZR do ano de 2019. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”. Esclarece que a planilha adotada na sentença para o cálculo está equivocada. Deverá ser apurada a quantidade de horas-aulas ministradas pelo professor temporário naquele ano, o que pode ser obtido a partir dos valores relativos à GAA pagos naquele período. Solicita que seja acolhida a planilha apresentada pelo órgão técnico contábil do réu, ID 48541663. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a metodologia adotada é a constante na norma, qual seja, a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, passa a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado.
4. A Lei n.o 4.266, de 11.09.2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, em seu artigo 7o, § 3o, estabelece que o professor substituto terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei n.o 5.105, de 03.04.2013, e os benefícios de que tratam os artigos de 107 a 112 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011.
5. O recorrente, que exerceu o cargo de professor temporário, alega que o cálculo da Gratificação de Alfabetização em Zona Rural foi promovido pelo recorrente de forma equivocada, pois não observaria o valor do vencimento básico padrão, conforme estabelece o artigo 17 da Lei n.o 5.105, de 03.05.2013. A mencionada norma, por sua vez, estabelece que as gratificações GAEE, GAZR e GADERL são calculadas no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I.
6. No tocante à hora-aula, o artigo 45 da Portaria n.o 72, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 18.02.2021, dispõe que remuneração do professor substituto será igual ao valor da hora-aula do mês de referência multiplicado pela quantidade de horas-aula trabalhadas no mês, de acordo com a grade horária. O parágrafo primeiro estabelece que o valor da hora-aula será apurado com base no vencimento inicial de Graduação da Carreira de Magistério, dividido pelo número de dias úteis do mês, cujo resultado será dividido pela carga horária diária máxima de 9,6 horas-aula (8 horas).
7. Quanto à remuneração do professor substituto, o artigo 19 do Decreto n.o 37.983, de 01.02.2017, dispõe que é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório, acrescida das respectivas gratificações, conforme o caso, nos termos do parágrafo primeiro.
8. A ficha financeira apresentada, ID 48541660 demonstra que as gratificações GAEE, GAZR e GADERL foram pagas à razão de 9,36% (nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento) da remuneração ora denominada "1001 SALÁRIO CONTR. TEMPORÁRIO", abaixo do patamar legal de 15% (quinze por cento), estando, portanto, em desacordo com a norma de regência, visto que não há nos autos embasamento para o pagamento a menor efetivado pelo recorrido.
9. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal, Acórdão 1325003, 07450558320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.